Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA. DESCABIMENTO. ALIMENTANDO PORTADOR DE DOENÇA MENTAL E ALUNO DE CURSO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO E POSTERIOR BAIXA. NECESSIDADE DO REQUERIDO EM RECEBER ALIMENTOS COMPROVADA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE CAPAZ DE JUSTIFICAR A EXONERAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com a maioridade civil do alimentando, tendo em vista a continuidade do dever de auxílio decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos (Súmula 358 do STJ c/c artigo 1.695 do CCB).
2 - Se o alimentando, com 19 anos de idade, portador de doença mental, está frequentando o curso de Engenharia de Software em instituição de ensino superior e é despojado de qualquer fonte de renda, demonstrada sua incapacidade de arcar com as próprias despesas, não se mostra adequado o deferimento do pleito de exoneração de alimentos formulado pelo genitor na inicial.
3 – O ingresso do alimentando no serviço militar obrigatório e posterior baixa, conquanto seja, em regra, de grande valia para o amadurecimento de jovens, não se presta a demonstrar, no caso concreto, a plena capacidade do requerido em arcar com seu próprio sustento.
4 – De outro turno, demonstrado que a renda líquida do genitor, efetuados os descontos obrigatórios e outras quatro pensões alimentícias, se revela suficiente para o seu sustento, deve ser reconhecida, também sob este prisma, a manutenção da obrigação de prestar alimentos.
5 - Não é possível a exoneração ou redução da obrigação alimentícia se não ficou demonstrada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.
6 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.